Tribunal: TJSP
Processo: 1053067-29.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Serventia extrajudicial – Titular de Cartório de Registro de Imóveis - Aposentação ao tempo da Lei Estadual no 10.393/1970, ulteriormente modificada pela Lei 14.016/2010 – Lei anterior não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.